Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700246-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VAGNER OLIVEIRA DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VAGNER OLIVEIRA DIAS, contra decisão proferida em Audiência de Custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 42531642). Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/01/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal, muito embora a vítima tenha reconhecido Rafael Teodoro de Souza como autor dos fatos. Aduz que o paciente foi reconhecido apenas pelo vizinho da vítima, que supostamente presenciou os fatos. Invoca o princípio da presunção da inocência, ressaltando a excepcionalidade da segregação cautelar. Acrescenta que a reincidência ou maus antecedentes, por si só, não são motivos autorizadores da automática decretação da prisão domiciliar, ainda mais neste caso, em que as circunstâncias ainda não foram devidamente esclarecidas, bem como os autores devidamente identificados. Destaca que não há qualquer condenação ou investigação recente em desfavor do paciente, asseverando que a única condenação data de 2012, com extinção da punibilidade, pelo regular cumprimento da pena, em 2015. Requerem, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e a necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/01/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal (ID 42531640 – p. 4). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria. Nesse particular, vejam-se, respectivamente, os depoimentos da vítima ELDIONARIA LIMA ROCHA, da testemunha, vizinho da vítima, MARIANO DOS SANTOS FILHO, e do condutor do flagrante, policial militar THIAGO BARROS DE SOUZA (ID 42531640 – p. 45/47): Declarou que reside no SMLN MI TRECHO 07, NÚCLEO RURAL CAPOEIRA DO BALSAMO, MI TRECHO 07 CJ 01 CHÁCARA 76 LOTE A 4. Disse que estava na rua e que chegou em casa por volta das 15h00. Antes de chegar em casa, nas proximidades, reparou que tinha um veículo GM Astra lhe seguindo. Que viu o momento em que o GM Astra parou mais acima de sua residência, mas não deu muita importância, pensou que o motorista estava procurando alguma casa. Quando entrou em casa, deixou o portão encostado e foi para a cozinha. Em seguida, ouviu o cachorro latindo e o portão abrindo. Em seguida, três rapazes que estavam no GM Astra entraram em sua casa e anunciaram o assalto. Que um deles estava armado. Que os autores a renderam e ordenaram: "abaixa, abaixa, e não olha". A depoente obedeceu e se abaixou. Que os autores começaram a retirar seus eletrodomésticos e pertences pessoais e levar para fora de casa. Em certo momento, um deles lhe deu um chute na perna. Em seguida, foi levada até o banheiro, e um deles ficou na porta vigiando, enquanto os demais autores continuavam levando suas coisas para fora. Que os autores perguntaram onde estavam a chave do carro, a carteira e o celular, que também foram recolhidos pelos autores. Os autores fugiram em seu carro, levando seus bens. Após o crime, saiu de casa e encontrou seu vizinho MARIANO, o qual disse que tinha anotado a placa do carro em que os autores chegaram, o GM Astra. Por fim, vieram até a delegacia, para registrar a ocorrência. Enquanto registrava o boletim, policiais militares apareceram, com dois rapazes presos, e apresentando um veículo GM Astra, que a vítima reconhece como sendo o carro em que os autores chegaram em sua casa. Posteriormente, outra equipe da PM apareceu, apresentando seu Fiat Palio roubado, que foi encontrado na região de Sobradinho. Os objetos roubado não estavam no interior. A vítima reitera que nas proximidades de casa, antes de chegar em casa, já estava sendo seguida pelo GM Astra e visualizou bem o motorista do carro, o qual reconhece com certeza como sendo RAFAEL TEODORO DE SOUZA, um dos apresentados pela PM. Quanto ao outro rapaz apresentado, VAGNER OLIVEIRA DIAS, a depoente não o reconheceu. Acrescenta que não tem condições de reconhecer os três rapazes que a abordaram em casa, pois estava abaixada, mas reitera que RAFAEL TEODODO DE SOUZA foi quem chegou no GM Astra e parou o carro próximo a sua casa. Sobre a arma apresentada pelos policiais, a depoente reconhece que foi a pistola que um dos autores ficou a todo momento apontando e encostando em sua cabeça. (grifo nosso) Declarou que é vizinho da vítima ELDIONARIA LIMA ROCHA e mora a três casas abaixo dela. Explicou que estava na rua, em frente à sua casa, quando viu um GM Astra de cor preta chegando no local, com quatro integrantes. Que o carro ficou rodando na rua por umas três vezes. Desconfiado da movimentação, anotou a placa do carro. Em seguida, o GM Astra parou mais a frente, sendo que três ocupantes desceram, e o motorista deixou o local no carro. Os três rapazes passaram andando pelo depoente e foram em direção a residência da Sra. ELDIONARIA. Que os rapazes entraram na casa da vítima, no que o depoente percebeu que poderia se tratar de um roubo. O depoente viu de longe os rapazes retirando algumas coisas de dentro da residência. Assim, o depoente se aproximou da casa e questionou aos rapazes o que eles estavam fazendo. Que um deles disse que estava ajudando, mas o depoente afirmou que eles estavam "roubando mesmo". Em seguida, eles gritaram: "sujou, sujou", e saíram correndo. Segundo o depoente, um dos autores chegou a apontar uma arma em sua direção. O depoente correu para sua casa, e os autores fugiram levando as coisas roubadas dentro do carro da vítima, um Fiat Palio. Após o crime, a vítima saiu de casa chorando, gritando, dizendo que tinha sido roubada. O depoente ligou imediatamente para a PM, noticiou o crime e informou a placa do GM Astra em que os autores chegaram na casa da vítima. O depoente e a vítima vieram até a delegacia, registrar os fatos. Durante a ocorrência, uma viatura da PM apareceu na delegacia, apresentando dois rapazes. Os rapazes foram submetidos a procedimento próprio de reconhecimento, tendo o depoente reconhecido RAFAEL TEODORO DE SOUZA e VAGNER OLIVEIRA DIAS como autores do roubo. Segundo o depoente, RAFAEL TEODORO DE SOUZA foi quem chegou na casa da vítima dirigindo o carro GM Astra, e VAGNER OLIVEIRA DIAS foi quem entrou na casa com mais dois comparsas, roubaram os pertences e fugiram no carro da vítima. Que reconheceu VAGNER OLIVEIRA DIAS por conta das características do rosto e da camisa que trajava (camisa do flamengo). Acrescentou, ainda, que quem lhe apontou a arma, durante o roubo, não foi nenhum deles. (grifo nosso) Declarou que é lotado no 20o BPM e que sua equipe estava em patrulhamento ostensivo na presente data, quando foram acionados via COPOM, para atenderem uma ocorrência de roubo com restrição de liberdade, em que os autores estariam em poder do veículo da vítima, um Fiat Palio vermelho, placa JIE 2645/DF. Ainda, a central repassou que o veículo usado como apoio pelos autores se tratava de um GM Astra de cor preta, placa JFL 8987/DF. Assim, efetuaram rondas nas proximidades da área do roubo, no que localizaram o veículo GM Astra citado, abastecendo no posto ao lado da delegacia. Que confirmaram se tratar do carro usado no roubo, pela placa e pelas características do veículo (estado da pintura e modelo das rodas), cujas fotos estavam registradas no sistema Atena. Que procederam à abordagem ao veículo, momento em que o motorista, posteriormente identificado como RAFAEL TEODORO DE SOUZA, se afastou do carro, ao notar a presença da viatura, e arremessou as chaves para dentro de um outro carro ao lado, o qual souberam se tratar de um uber. Questionado, o motorista do uber disse que não conhecia RAFAEL TEODORO DE SOUZA, e que ele não havia solicitado seus serviços pelo aplicativo, mas sim o avistou abastecendo momentos antes da chegada da equipe, lhe perguntando se ele poderia fazer uma corrida. A chave dispensada pelo autor foi encontrada dentro do uber, o qual se tratava da chave do GM Astra. No interior do carro, nada de ilícito foi encontrado. Perguntado, RAFAEL TEODORO DE SOUZA estava muito nervoso e não se manifestou sobre os fatos. Diante da situação, conduziram o autor até a delegacia. Durante a abordagem, um outro rapaz, VAGNER OLIVEIRA DIAS, que estava conversando com RAFAEL, aparentemente sob efeito de drogas, estava atrapalhando os procedimentos de revista. Assim, também foi algemado e embarcado na viatura, para apresentação à Autoridade. Segundo o depoente, a vítima já estava na delegacia registrando a ocorrência, e reconheceu RAFAEL TEODORO DE SOUZA como um dos autores, quando ele foi apresentado. Durante o registro da ocorrência, tomou ciência que uma equipe do Batalhão de Sobradinho localizou o veículo Fiat Palio, naquela região administrativa, bem como uma arma de fogo, mas que durante a abordagem, os integrantes se evadiram do local. Assim, o depoente entrou em contato com o responsável da equipe do 13o BPM, informou que a situação já estava em andamento nesta circunscricional, e solicitou que apresentassem o veículo recuperado e a arma encontrada, para os procedimentos de apreensão nesta DP. Com efeito, embora a vítima, que permaneceu com a cabeça baixa durante a ação dos criminosos, não tenha reconhecido o paciente, a testemunha ocular dos fatos, por outro lado, observou por longo período os acusados, abordando-os durante a ação, razão pela qual pôde identificar o paciente como um dos autores do fato, especialmente pela vestimenta que usava (camisa do flamengo). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. A propósito, não se olvida da análise da folha de antecedentes criminais (ID 42531640 – p. 24/25) que houve, de fato, a extinção da punibilidade pelo indulto quanto à condenação imposta pelos crimes dos artigos 147, 157, §2o, II e 307, todos do CP, e art. 244-B do ECA (IP 1234/2011 – 33a DP – processo 814103/2012), bem como sentença de absolvição quanto à acusação dos delitos tipificados no art. 14 da Lei 10.826/03; art. 307, caput, do CP, e art. 19 da LCP (IP 150/2013 – 33a DP – processo 841103/2013). Ocorre que o paciente figura como autor em diversos e recentes termos circunstanciados pela prática de delitos de ameaça, dano, desacato, injúria, lesão corporal, a indicar sua inclinação para atividade delitiva. Aliás, importante consignar que se trata de delito de roubo praticado mediante ameaça por arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, em concurso de agentes, crime que amedronta a sociedade. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora